Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CARÁTER PUNITIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008500-88.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHAES - CPF: 022.603.701-01 (RECORRIDO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020